Tribunal: TJES
Processo: 5000010-04.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-04.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILMAR ALVES VIANA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000010-04.2021.8.08.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILMAR ALVES VIANA, GILBERTO ALVES VIANA, VALERIA DE OLIVEIRA LIMA VIANA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR.ª ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ERROR IN PROCEDENDO
. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO QUANDO AS PARTES REQUERERAM SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo de execução.
2. O apelante sustenta que houve
error in procedendo
, pois o pedido conjunto das partes limitou-se à suspensão do processo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue o processo, quando o pedido das partes restringe-se à suspensão do feito, conforme autorização do art. 922 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 922 do Código de Processo Civil prevê expressamente que, havendo convenção das partes, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação.
5. A homologação do acordo e consequente extinção do processo, sem requerimento expresso das partes nesse sentido, caracteriza
error in procedendo
, por se tratar de decisão extra petita.
6. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da sentença que extingue o processo quando as partes pleitearam apenas a suspensão para cumprimento do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC e do acordo firmado entre as partes.
Tese de julgamento:
“1. Configura
error in procedendo
a sentença que extingue o processo quando as partes requerem apenas sua suspensão para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 035160216160, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10/05/2022, pub. 27/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 5000550-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 14/07/2023; STJ, AREsp nº 1.945.649/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000010-04.2021.8.08.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILMAR ALVES VIANA, GILBERTO ALVES VIANA, VALERIA DE OLIVEIRA LIMA VIANA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR.ª ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença (ID 15063758) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo de execução.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15063759), que:
(i)
a sentença incorreu em
error in procedendo
, pois o pedido expresso das partes na petição de acordo foi de suspensão do processo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, para aguardar o cumprimento voluntário da obrigação; e que
(ii)
ao extinguir o feito, o juízo de primeiro grau proferiu decisão diversa da pretendida, o que justifica a anulação da sentença para que o processo retome seu curso, permanecendo suspenso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que o apelante alega que o pedido formulado pelas partes foi de suspensão do feito para cumprimento do acordo, e não de sua extinção.

Do que se extrai dos autos, observa-se que as partes apresentaram em primeiro grau tratativas/proposta de acordo (ID 15063756), o que foi submetido ao crivo do MM. Juízo
a quo
na petição conjunta (ID 15063754), postulando expressamente a “
suspensão da presente execução, com fulcro no art. 922, do Código de Processo Civil, para que o presente ajuste possa ser integralmente cumprido
”.

Por sua vez, o referido art. 922 do Estatuto Processual Civil preceitua que, “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”.

Não obstante o expresso pedido de suspensão do processo, o MM. Juízo de primeiro grau, pela sentença vergastada, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu a presente ação judicial.

Evidencia-se, neste caso, a existência de
error in procedendo
, haja vista que o Estatuto Processual Civil faculta a celebração de negócio jurídico-processual destinado a suspender o processo pelo período convencionado para o cumprimento da obrigação, não sendo possível impor a extinção do processo sem que haja requerimento neste sentido.

Conclui-se, portanto, que se torna aplicável a sistemática normativa atinente ao processo executivo, que prevê, em seu art. 922 do Código de Processo Civil, a possibilidade de suspensão do processo, por convenção das partes, para cumprimento voluntário da obrigação.

Nesse contexto, incorre em
error in procedendo
a sentença que homologa acordo judicial e extingue o processo quando as partes, expressamente, pugnam apenas pela suspensão processual até que a obrigação voluntariamente convencionada seja cumprida.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O artigo 313, inciso II e § 4º, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses. II .
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que “Na hipótese em que as partes informam a realização de acordo extrajudicial e limitam-se a requerer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, II do CPC, qualifica-se como extra petita a sentença que homologa o acordo e extingue o feito com resolução do mérito, eis que tal provimento diverge daquilo que foi postulado pelas partes”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160216160, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022). III. In casu, as partes celebraram Acordo Extrajudicial e, em consequência, postularam a suspensão do processo, contudo, sobreveio a prolação da Sentença objurgada, no sentido de homologar o Acordo e extinguir o feito, incorrendo em julgamento extra petita, impondo-se tornar sem efeito a Sentença e deferir o pleito de suspensão do processo, contudo, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, em cumprimento do artigo 313, inciso II e § 4º, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “A regra que se extrai do art . 313, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito.” (STJ-AREsp 1945649/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) . IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Suspensão do processo deferida, por 06 (seis) meses, devendo o prazo ser observado na Instância de origem . Ultimado o prazo, deve o Recorrente ser intimado, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau analisar o feito e adotar as medidas que entender pertinentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005507620228080021, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, 14/07/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC e do acordo firmado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.